Tribunal: TJSP
Processo: 2283392-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Interposição contra decisão que indeferiu a justiça gratuita à autora. Agravante que não faz jus à gratuidade da justiça diante da documentação ofertada. Indeferimento do benefício que se impõe. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.